Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729896-12.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de liquidação de sentença n. 0708431-24.2021.8.07.0018, proposta pelo SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (132549174), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo e acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo agravante, para determinar a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos, bem como para fixar como base de cálculos os vencimentos do exequente auferidos nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o ajuizamento de protesto coletivo não interrompe a prescrição para o cumprimento individual de sentença. Alega que, em virtude de o colendo Superior Tribunal de Justiça haver reconhecido a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do cumprimento coletivo de sentença, não houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, porquanto ocorreu a nulidade de todos os atos praticados na demanda executiva coletiva. Prossegue o agravante aduzindo que, declarada a nulidade do cumprimento coletivo de sentença, deve ser considerada, como marco inicial do prazo prescricional, a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, ocorrido em 27/11/2008, de modo que estaria prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença. Em caráter subsidiário, o agravante afirma que, no caso de aplicação conjunta do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932 com as previsões de interrupção do prazo prescricional previstas no Código de Processo Civil, o novo termo inicial recaiu em 22/11/2013. Pondera que, computando-se o novo prazo pela metade, o cumprimento individual da sentença deveria ter sido proposto até 22/05/2016. Com base nestes argumentos, o agravante sustenta que deve reformada a r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, com a consequente resolução do cumprimento individual da sentença, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Verifico que, a despeito de constar na petição recursal, que se trataria de agravo de instrumento “com pedido liminar”, o agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dessa forma, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apesentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2022 às 17:45:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora